Tribunal: TJMT
Processo: 1036232-08.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036232-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), CEANE DIAS MAGALHAES - CPF: 028.371.591-07 (RECORRIDO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1036232-08.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°1036232-08.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Ceane Dias Magalhaes

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– FAZENDA PÚBLICA – PROFESSOR MUNICIPAL - DIREITO AO
TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS GOZADAS -
FÉRIAS
ANUAL DE QUARENTA
E CINCO DIAS - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS -
ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04
-
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A
Constituição Federal
assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do o artigo 7º, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1036232-08.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°1036232-08.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Ceane Dias Magalhaes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Município de Cuiabá-MT.

Ação:
Cobrança
.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
193754651
):
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente ao pagamento
do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos aquisitivos de junho de 2021 e seguintes, conforme fichas financeiras anexas, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção).

Recurso Cível Inominado
(Id.
193754652
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Id.
193754653
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1036232-08.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°1036232-08.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Ceane Dias Magalhaes

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Ceane Dias Magalhaes em
face
do
Município de Cuiabá-MT
, com o objetivo
do pagamento
do terço constitucional das férias

sobre os 15 (quinze) dias, do meio do ano letivo
.

O conjunto fático revela que a recorrida é servidora pública do
Município de Cuiabá-MT
, no qual ocupa o cargo de professora. Assevera que gozou de férias referentes aos últimos anos, tendo recebido o terço constitucional correspondente a apenas 30 (trinta) dias, ficando pendente o pagamento do terço constitucional referente aos 15 dias de férias gozadas durante o mês de julho de cada ano.

Desta forma, requer o pagamento das diferenças não percebidas no equivalente a 1/3 de 15 dias de férias dos meses de julho do ano de 2021 e seguintes.

Em contraponto, o ente recorrente
defende
que a Lei municipal não confere o direito pleiteado ao recorrido.

Registre-se que a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Cuiabá é disciplinada pela Lei Complementar nº. 220/2010 em seus Artigos 48 e 49, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, nestes termos:

“Artigo 48 -
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I-
de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar sendo:

a)

quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b)
trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar”.

“Artigo 49 -
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias,
um adicional de um terço da remuneração
, correspondente ao período de férias.

Parágrafo único.
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo”.

Desse modo, o terço (1/3) constitucional de férias deve incidir sobre o período efetivamente gozado pelo servidor, eis que a classe de professores em efetivo exercício goza de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo 30 (trinta) dias no término do período letivo e 15 dias no meio do ano.

Ademais, a respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica
:
“estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

Com efeito, em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

“A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45)
DIAS DE FÉRIAS
, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45)
DIAS DE FÉRIAS PARA
OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO.”

Desta forma, como a recorrida exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco 45 (quarenta e cinco) dias de férias e a sentença recorrida está em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n.04, por isso, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA - PROFESSORA - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 53, DA LEI MUNICIPAL 813/2010 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeito a prescrição quinquenal arguida pelo requerido uma vez que o início do período do contrato temporário pleiteado (2017) e o ajuizamento da ação em 2022, não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932. 2. O artigo 7º, XVII, da Constituição da Republica Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período. 3. In casu, como a Lei nº 813/2010 assegura aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, e o terço constitucional incide sobre todo período. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001676-45.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – PRESCRIÇÃO

– REJEIÇAO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCICIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS – DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – ENTENDIMENTO FIRMANDO NO JULGAMENTO DO IRDR – TEMA 04 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do O art. 7º, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (N.U 1001675-60.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023).”

Por essas razões
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024